Tribunal: TJMT
Processo: 1047465-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047465-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROMUALDO ACOSTA NETO - CPF: 487.605.871-72 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1047465-31.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1047465-31.2025.8.11.0001

Recorrente:

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

Recorrida:
Romualdo Acosta Neto

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença proferida no âmbito de ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de tutela de urgência, que determinou a restituição de valores indevidamente debitados em cartão de crédito e fixou indenização por danos morais. A parte recorrente requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecedor de serviços responde objetivamente por cobranças indevidas oriundas de contratação fraudulenta realizada por terceiro, com uso indevido de dados do consumidor; (ii) verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido, conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incide na espécie o Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no artigo 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviço.

4.

A fraude realizada por terceiro com uso indevido de dados do consumidor constitui fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, que não afasta a responsabilidade do fornecedor.

5.

A responsabilidade objetiva decorre do dever do fornecedor de adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar a ocorrência de fraudes, sendo configurada falha na prestação de serviço diante da contratação indevida não interceptada pela plataforma.

6.

Restou demonstrado que o consumidor tentou resolver a situação por vias administrativas, por meio de diversos contatos com o serviço de atendimento, sem sucesso, o que reforça a configuração da falha na prestação de serviço e do chamado desvio produtivo do consumidor.

7.

O dano moral está presente quando há cobrança indevida reiterada, associada à frustração das tentativas administrativas e ao desgaste emocional e material do consumidor, nos termos da Conclusão número 1 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário da Justiça Eletrônico número 11.799, em 1o de outubro de 2024.

8.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sendo adequada, no caso concreto, a redução da quantia para reparar o dano e evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do fornecedor de serviços por cobrança indevida decorrente de contratação fraudulenta com uso de dados do consumidor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A fraude realizada por terceiro configura fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor.

3.

A falha na prestação de serviço e o desvio produtivo do consumidor autorizam a indenização por danos morais.

4.

O valor da indenização por danos morais deve respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão número 1, Diário da Justiça Eletrônico no 11.799, páginas 14/15, de 1o de outubro de 2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado Cível no 1033372-28.2023.8.11.0003, Relator Juiz Edson Dias Reis, julgado em 23 de fevereiro de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1047465-31.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1047465-31.2025.8.11.0001

Recorrente:

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

Recorrida:
Romualdo Acosta Neto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

Ação:
de Indenização Cumulada com Tutela Antecipada de Urgência.

Origem:
1
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

319304443): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a restituição do montante de R$59,70 (cinquenta e nove reais e setenta centavos) debitados indevidamente na conta do autor, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

319304444): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1047465-31.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1047465-31.2025.8.11.0001

Recorrente:

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

Recorrida:
Romualdo Acosta Neto

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente a restituir os valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos o autor recorrido sustenta, em síntese, que em março de 2025, ao conferir sua fatura de cartão de crédito, constatou cobranças mensais de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) referentes ao serviço “Amazon PrimeBr”.

Aduz que buscou informações e verificou que se tratava de uma assinatura mensal junto à empresa requerida, a qual nunca contratou. Ao tentar acessar a plataforma para confirmar a inexistência da adesão, constatou não possuir acesso, confirmando que não foi o autor quem realizou a contratação.

Diante disso, entrou em contato diversas vezes com o SAC da Amazon, conseguindo registrar apenas alguns protocolos (A2OFXXD38CN8ID, em 26/05/2025, e A2PKSJXKZ2N03C, em 29/05/2025, com a atendente Carol). Verificou, ainda, que o e-mail cadastrado na conta não lhe pertence, embora constem seu CPF e dados de seu cartão, utilizados anteriormente para compras legítimas na plataforma.

Tentou, sem êxito, obter acesso à conta ou alterar o e-mail para cancelar o serviço, restando impossibilitado de resolver a situação por vias administrativas.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, restou incontroverso que houve cobranças mensais no cartão de crédito do recorrido referentes à assinatura do serviço Amazon Prime, sem que este tenha contratado tal serviço. A própria recorrente admitiu em sua contestação que a assinatura estava vinculada a uma conta em nome de terceiro (Sr. Yuri Ferreira), embora utilizasse os dados do cartão de crédito do autor.

A alegação de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro não merece acolhimento. Isso porque, nos termos da jurisprudência consolidada, a fraude praticada por terceiros no âmbito de operações eletrônicas constitui fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade desenvolvida pelo fornecedor, não afastando sua responsabilidade objetiva.

A recorrente, como prestadora de serviços de comércio eletrônico, tem o dever de garantir a segurança das transações realizadas em sua plataforma, adotando mecanismos eficazes para evitar fraudes e uso indevido de dados de consumidores. A falha nesse dever de segurança caracteriza defeito na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, ficou demonstrado nos autos que o autor tentou solucionar o problema administrativamente, registrando reclamações junto ao SAC da recorrente (protocolos A2OFXXD38CN8ID e A2PKSJXKZ2N03C), sem obter êxito, o que evidencia a falha na prestação de serviço e o descaso com o consumidor.

Quanto ao dano moral, sua configuração é patente, pois o recorrido foi submetido a cobranças indevidas e reiteradas em seu cartão de crédito, além de ter despendido tempo e energia em tentativas frustradas de solucionar o problema administrativamente, caracterizando o chamado "desvio produtivo do consumidor".

Assim, é devida a condenação por danos morais, segundo entendimento consolidado na Conclusão n.o 1 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:
“O DESCUMPIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

É nesse sentido:

”RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR NECESSIDADE DE PERÍCIA CAUSA COMPLEXA. REJEITADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia ante a ausência de complexidade da matéria. Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em conta bancária. Dever de restituição dos valores indevidamente debitados, ante a ausência de contratação e a natureza do desconto. Descontos em benefício previdenciário que têm potencial para configurar o dano moral. Redução do valor arbitrado por dissociação ao critério da razoabilidade e às circunstâncias fático-probatórias. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1033372-28.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)”.

Quanto ao do valor da indenização por danos morais, cuja redução a recorrente requer, sabe-se que a quantia indenizatória deve ser proporcional, justa e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Deste modo, verifica-se que

o valor arbitrado de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais do autor, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor indenizatório para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025